Tribunal: CARF
Processo: 10735.907874/2011-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-21

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.907874/2011-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.466 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de junho de 2021
Recorrente
TRIARQ CONSTRUÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento em parte ao recurso voluntário, para
aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143
para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto Benatti
Marcon, Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.907874/2011-10
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.466 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.907874/2011-10

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 39383.98020.240809.1.7.03-4824, em 24.08.2009, e-fls. 46-
50, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) no valor de R$2.545,07 do primeiro trimestre do ano-calendário de 2006,
apurado pelo regime de lucro real para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fl. 02:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
RETENÇÕES FONTE [...]
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
2.837,58 [...]
2.837,58
CONFIRMADAS [...]
539,36 [...]
539,36

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
credito: R$ 2.545,07
Valor na DIPJ: R$ 2.545,07
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 2.837,68
CSLL devida: R$ 291,61
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das
parcelas na DIPJ (CSLL devida) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e
PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 246,75 [...]
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados PER/DCOMP. razão pela qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarado no PER/DCOMP acima identificado [...].
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional), Inciso II Parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da IN SRF
900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Art. 36 da Instrução
Normativa RF6 no 900, da 2008.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 8a Turma DRJ/RJO/RJ no 12-106.872, de 26.04.2019, e-fls. 60-68:
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, ACORDAM os
membros desta Turma, por unanimidade, nos termos do relatório e voto que passam a
integrar o presente julgado, NEGAR provimento à Manifestação de Inconformidade,
para MANTER o Despacho Decisório impugnado.
Recurso Voluntário
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.466 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.907874/2011-10

Notificada em 30.10.2019, e-fl. 72, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 28.11.2019, e-fls. 74-84, esclarecendo que a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
VIII — DA VERDADE MATERIAL DOS FATOS
Os atos administrativos e o procedimento fiscal encontram-se substanciados em
diversos princípios, que os legitimam e fundamentam seus efeitos, para sua plena
eficácia e validade. Um dos princípios mais importante é o da verdade material. Este
princípio tem seu essencial objetivo a investigação exaustiva e justa, para descobrir se
realmente ocorreu (ou não) o fato gerador, e sua respectiva obrigação, principal ou
acessória. No processo administrativo o julgador não deveria se ater, exclusivamente,
as alegações das partes, e sim tomar providências necessárias na busca da realidade
fática.
A Recorrente espera e confia que o exame das matérias recorridas e de todo o
histórico do processo administrativo, seus aspectos e elementos fáticos e de direito,
seja realizado com todo o zelo e atenção, para garantir o princípio da verdade material.
Acredita e espera esta Recorrente que fatos, erros e omissões do ato de oficio e
do julgamento da manifestação de inconformidade apresentada, não sejam
desprezados por este conceituado colegiado e que o mesmo atue de forma justa e
imparcial na apreciação e julgamento do presente Recurso, abrilhantando ainda mais
seu notório reconhecimento público. Que a VERDADE MATERIAL invocada é um
princípio básico e supedâneo do próprio Direito Administrativo Tributário, devendo
ser almejada de forma exaustiva afim de serem sanadas as falhas, omissões e vícios
cometidos pelo órgão fiscalizador.
Há de se considerar que o princípio da verdade material no processo
administrativo corresponde à busca pela aproximação entre a realidade dos fatos e sua
representação formal. Assim nesta ótica, tem que haver a sobreposição da substância
sobre a forma como instauração de verdade material, devendo este emérito colegiado
apreciar com isenção e imparcialidade os fartos ocorridos e as fundamentações da
Recorrente.
DO DIREITO
IX — DOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E DOUTRINÁRIOS
RECORRENTES
• DA CONFIGURAÇÃO DO CERCEAMENTO DE DEFESA
A decisão de desconsiderar a totalidade dos créditos da Recorrente, assim como
a decisão recorrida da manifestação de inconformidade interposta, foram
fundamentados somente em motivos e regras com interpretações fiscais favoráveis ao
fisco.
Não foi considerado ou pesquisado o caso específico da Recorrente que havia
realizado os procedimentos e todas as informações e atos fiscais e tributários que
indicam e comprovam a existência do crédito tributário indicado em sua PERDCOMP.
Assim como comprova e indica a origem do referido crédito com as notas fiscais e
declarações fiscais enviadas e retificadas.
No presente caso impõe-se a realização do processo administrativo com as
garantias do contraditório e da ampla defesa, onde houver litigância está o citado
inciso exigindo a aplicação do inciso LIV do mesmo artigo: "Ninguém será privado da
liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal". O devido processo legal no
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.466 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.907874/2011-10

âmbito administrativo não se restringe apenas às situações de privação de liberdade e
de bens, mas também abrange hipóteses de controvérsia, conflito de interesse e
situações de aplicação de sanções e procedimentos.
Ressalta-se que a invalidade do ato administrativo processual regulado pelo
Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, e alterações posteriores, está prescrita nos
art. 59 e 60, sendo que o primeiro trata de nulidade e o segundo de irregularidades [...].
Posteriormente, foi editada a Lei 9.784, de 29/01/1999, que estabeleceu as
normas básicas sobre o processo administrativo fiscal no âmbito da Administração
Federal direta e indireta, estabeleceram princípios, direitos e deveres do administrado
e da Administração, recursos, prazos etc. Sobre a invalidade dos atos administrativos,
o diploma legal não definiu quais seriam os atos com nulidade, somente que seriam
anuláveis os atos com vícios de legalidade, bem como o prazo para anulação, quando
decorrer efeitos favoráveis ao contribuinte e a possibilidade de convalidação de atos
sanáveis, conforme se observa nos art. 53 a 55, [...].
Ocorre que mesmo estas limitadas regras sobre a invalidade devem ser
aplicadas de forma subsidiária, conforme preceitua o art. 69 da Lei 9.784/1999 — os
processos administrativos específicos continuarão a reger-se por lei própria,
aplicando-se apenas subsidiariamente, os preceitos destas Lei, no processo
administrativo regulado pelo PAF, pois este é regra específica.
Protesta a Recorrente, que ao teor no disposto no artigo 145 do Código
Tributário Nacional — CTN: [...].
Na ótica específica quanto a revisão de oficio do lançamento, dispõe o CTN que
a autoridade administrativa pode (deve) promove-la desde que ainda não extinto o
direito (decadência) da Fazenda Pública, [...].
Assim, considerando os posicionamentos doutrinários e jurisprudenciais e o
comando Constitucional, é evidente que a exclusão da Recorrente ocorreu de forma
equivocada e viola os mencionados princípios, razão pela qual a empresa recorrente
invoca as garantias Constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
• DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
A não homologação da totalidade do crédito da empresa Recorrente, deixou de
observar princípios vitais e os procedimentos antecipadamente realizados pela mesma.
Sendo certo, como já mencionado, a empresa realizou os procedimentos
administrativos normatizados pela própria Receita Federal e não seria sua a
culpabilidade da grande demora da apreciação de seus requerimentos administrativos.
[...]
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
DA CONCLUSÃO
Resta evidenciado, que a decisão da não homologação da totalidade do crédito
da recorrente foi realizado, sem qualquer cautela, prevenção, e observância aos
critérios de transparência, exaustão e imparcialidade, realizando tão somente consulta
a sistema eletrônico sem apurar os procedimentos administrativos realizados
anteriormente pela Recorrente. Assim corno a Turma Julgadora de forma superficial,
carente de exaustiva análise aos termos e abordagens da manifestação de
inconformidade apresentada, decidiu de forma unânime por sua improcedência.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.466 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.907874/2011-10

Conclui-se, portanto as seguintes evidências, entre outras, e todos os fundamentos de
fato e direito arguidos a serem consideradas para análise de respeitável colegiado do
presente Recurso Voluntário:
• A empresa Recorrente apresentou regularmente sua PERDCOMP com base
em real crédito tributário existente;
• Que não foram apreciadas de forma exaustiva as provas apresentadas;
• Que a empresa Recorrente comprovou a origem da totalidade de seu crédito;
• Que o débito em cobrança se encontra equivocado, e carente de certeza e
liquidez, tanto que devem ser revistos e cancelados;
• Que a Turma Julgadora desconsiderou os elementos, fatos e provas suscitado
pela Recorrente em sua manifestação de inconformidade;
• E finalmente constata-se que todo o procedimento foi eivado de vícios e de
omissões, que prejudicaram a Recorrente, resultando em não homologação integral de
seu crédito tributário.
DOS PEDIDOS
Diante do exposto, fundamentado e provado, requer a Recorrente:
a) Que seja homologado na sua integralidade os créditos da Recorrente referidos
em seu PERDCOMP;
b) Seja julgado integralmente PROCEDENTE o presente Recurso Voluntário
para cancelar integralmente o débito lançado [...];
c) Requer ainda, que seja autorizada a sustentação oral dos procuradores da
Recorrente, conforme Portaria n° 343/2015;
d) A suspensão dos referidos e seus efeitos legais até a decisão final e seu
integral trânsito na esfera administrativa;
e) Sem prejuízo de todo o alegado, a Recorrente protesta pela posterior juntada
de documentação que eventualmente não tenha sido acostada à presente, nos termos
do artigo 16 §§ 4o e 5o do Decreto n° 70.235/72.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
CSLL no valor de R$2.298,32 (R$2.545,07 – R$346,75) referente ao primeiro trimestre do ano-
calendário de 2006 (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.466 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.907874/2011-10

subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de
1972).
Sustentação Oral
A Recorrente solicita sustentação oral.
O Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343,
de 09 de junho de 2015, prevê:
Art. 58. Anunciado o julgamento de cada recurso, o presidente dará a palavra,
sucessivamente: [...]
II - ao recorrente ou ao seu representante legal para, se desejar, fazer sustentação oral
por 15 (quinze) minutos, prorrogáveis por, no máximo, 15 (quinze) minutos, a critério
do presidente;
III - à parte adversa ou ao seu representante legal para, se desejar, fazer sustentação oral
por 15 (quinze) minutos, prorrogáveis por, no máximo, 15 (quinze) minutos, a critério
do presidente;
No sítio institucional constam os formulários eletrônicos e todas as informações
necessárias ao exercício da sustentação oral especificados na “Carta de Serviços CARF”. Nesse
sentido, a Recorrente deve observar a forma, o tempo e o local previstos nas normas
regulamentares para alcançar este desiderato.
Nulidade do Despacho Decisório e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi
regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes
conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.466 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.907874/2011-10

Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE, que deve ser
reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com
o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Diligência
A Recorrente solicita a realização de todos os meios de prova.
Sobre a matéria, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições do
processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar novas
razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio
da verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa pela via estreita de
dilação que rege o processo administrativo fiscal, a manifestação de inconformidade, cuja
apresentação regular instaura a fase litigiosa no procedimento, deve conter todas as matérias
litigiosas e instruída com os elementos de prova em que se justificar, sob pena de preclusão,
ressalvadas as exceções legais. A lei prevê os meios instrutórios em direito admitidos para que o
julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação do conjunto probatório
mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a finalidade de corrigir
erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.466 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.907874/2011-10

A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador, conforme o princípio da persuasão
racional. A justificativa arguida pela Recorrente, por essa razão, não se comprova.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
restituição e a compensação somente podem ser efetivadas por meio de declaração e com
créditos e débitos próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior
homologação. O direito creditório decorrente de ação judicial transitada em julgado somente
pode ser analisado após prévia habilitação. Também os pedidos pendentes de apreciação foram
equiparados a declaração de compensação, retroagindo à data do protocolo. O Per/DComp
delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado pela Recorrente quanto ao
preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação somente é possível se
encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do documento retificador e o seu
cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma, no tempo e lugar previstos na
legislação tributária (art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo
art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002
e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Observe-se que não se submetem à homologação tácita os saldos negativos de Imposto
sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL). Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003, art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003 e Solução de
Consulta Interna Cosit no 16, de 18 de julho de 2012).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.466 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.907874/2011-10

Vale ressaltar que a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Por
conseguinte, cabe a Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao Erário para a instrução do processo a respeito dos fatos e dados contidos em
documentos existentes em seus registros internos, caso em que deve prover, de ofício, a obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999).
Apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser
corrigidas de ofício ou a requerimento da Requerente. O erro de fato é aquele que se situa no
conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração
Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de
fato quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de a Recorrente retificar e ver retificada de
ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente comprovado. Por
inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários, desvinculados da vontade do
agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais como a escrita errônea, o
equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação. Diferentemente, o erro de direito, que não
é escusável, diz respeito à norma jurídica disciplinadora e aos parâmetros previstos nas normas
de regência da matéria. O conceito normativo de erro material no âmbito tributário abrange a
inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico tais como um
cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem
ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso
de verificada circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a necessária comprovação
do erro em que se funde (incisos I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário
Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno. A apresentação da prova documental em momento processual posterior é
possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-se pelo princípio da verdade
material na apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão
racional decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em
direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal com o escopo de confrontar a
motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a possibilidade de
homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro material (art. 170
do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972).
Infere-se que os motivos de fato e de direito apostos no recurso voluntário, por si
sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar sobre os supostos erros
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.466 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.907874/2011-10

de fato incorridos pela Recorrente, que precisa produzir um conjunto probatório com outros
elementos extraídos dos assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições
legais fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977).
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Direito Superveniente. Retenção na Fonte. Súmulas CARF nos 80 e 143
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.466 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.907874/2011-10

Mudando o que deve ser mudado, na apuração da CSLL, a pessoa jurídica poderá
deduzir da contribuição devida o valor da contribuição retida na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo da contribuição.
A retenção conjunta, código 6147, refere-se aos pagamentos efetuados pela
administração pública federal a pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens ou prestação de
serviços estão sujeitos à incidência na fonte de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, cujos valores,
considerações como antecipações, somente podem ser deduzidos com o que for devido em
relação à mesma espécie tributária no encerramento do período de apuração (art. 64 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 34 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
Instrução Normativa SRF no 306, de 12 de março de 2003, Instrução Normativa SRF no 480, de
15 de dezembro de 2004 e Instrução Normativa RFB no 1.234, de 11 de janeiro de 2012).
Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no
encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 5,85% aplicado
sobre a receita pelo fornecimento de bens ou fornecido ou de serviços prestados tais como de
alimentação e de energia elétrica entre outros correspondente ao somatório das alíquotas de 1,2%
de IRPJ, de 1,0% de CSLL, de 0,65% de PIS e 3,0% de Cofins. O beneficiário é a pessoa jurídica
que obtém os rendimentos e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até o terceiro dia útil da
semana subsequente à de ocorrência do fato gerador.
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Consta no Acórdão da 8a Turma DRJ/RJO/RJ no 12-106.872, de 26.04.2019, e-fls.
60-68:
A interessada não anexa ao processo comprovantes de rendimentos e retenção
na fonte emitidos pelas fontes pagadoras para confirmação das retenções de IRPJ que
alega ter em seu favor no 1o trim./2006.
Entretanto, até mesmo a ausência dos comprovantes de rendimentos e retenção
na fonte pode ser suprida, quando possível, pelos registros constantes nos bancos de
dados da Receita Federal em relação às retenções na fonte informadas pelas fontes
pagadoras na DIRF.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito, conforme as Súmulas CARF nos 80 e 143,
em cuja apuração do saldo negativo foram deduzidas as retenções de tributos, conforme o acervo
fático-probatório (notas fiscais e extrato bancário) de e-fls. 51-55.
Direito Superveniente: Súmulas CARF nos 80 e 143
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp com base em retenções na fonte. Esta legislação
impõe, pois, o retorno dos autos a DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento
para que seja analisado o conjunto probatório produzido junto com o recurso voluntário referente
ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade
com a escrituração mantida com observância das disposições legais, desde que evidenciada por
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.466 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.907874/2011-10

documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com
os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-002.466 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.907874/2011-10

Em assim sucedendo voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143 para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital